Tribunal: TJMT
Processo: 1019579-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019579-36.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), PEDRO LUIS NASCIMENTO FRANCA ARRUDA E SILVA - CPF: 709.200.301-65 (PACIENTE), JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (IMPETRANTE), BRUNO MIGUEL OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 050.154.001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANNE HELEN DE OLIVEIRA - CPF: 603.815.661-53 (VÍTIMA), NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR - CPF: 710.530.421-91 (VÍTIMA), RODNEY ALVES DA SILVA - CPF: 046.954.201-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS OLIVEIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 104.698.201-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO MATEUS SANATANA MORAES - CPF: 062.810.211-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO LUIS NASCIMENTO FRANCA ARRUDA E SILVA
IMPETRANTE: DIEGO RONDON GRACIOSO

IMPETRADO: JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – TESES DE
NEGATIVA DE AUTORIA -
FALHA NO RECONHECIMENTO PESSOAL - A CONFISSÃO DE UM DOS INVESTIGADOS NÃO SERIA VOLUNTÁRIA -
VIA INADEQUADA – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA -
PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA – MODUS OPERANDI
QUE INDICAM A NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO INADEQUADA -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADA A ORDEM
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta para exame de matéria probatória, sendo certo que dos elementos do writ se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente, em razão do
modus operandi do delito
,
pois
“d
urante a execução do roubo, os representados e seus comparsas foram muito violentos, chegando ao ponto de agredir fisicamente a vítima com socos em sua cabeça, além de tapas na cara e chutes na região do abdômen”, além
da ocorrência de violência sexual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019579-36.2020.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO LUIS NASCIMENTO FRANCA ARRUDA E SILVA
IMPETRANTE: DIEGO RONDON GRACIOSO

IMPETRADO: JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Diego Rondon Gracioso, em favor de
PEDRO LUIS NASCIMENTO FRANÇA ARRUDA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente é mantido preso cautelarmente, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado.

Sustenta, em síntese, que os depoimentos da vítima são contraditórios, há falha no reconhecimento pessoal, a confissão de um dos investigados não seria voluntária, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas, mormente por possuir residência fixa, ser primário e ter bons antecedentes.

Diante disso, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, subsidiariamente, requereu a substituição da prisão por medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
, ID. N.
57845994.

As informações de praxe foram apresentadas, ID. N.
58077963.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
ID. N.
63578491.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO LUIS NASCIMENTO FRANCA ARRUDA E SILVA
IMPETRANTE: DIEGO RONDON GRACIOSO

IMPETRADO: JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Busca-se, no presente habeas corpus, a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, destacando-se as suas circunstâncias pessoais favoráveis, alegando, ainda, por via transversa negativa de autoria.

Infere-se dos autos que
no dia 24/06/2020, por volta de 20h30min, na residência/estabelecimento comercial denominado Luz da Lua, localizado na Rua 01, bairro Sucuri, nesta Capital, o paciente e os corréus BRUNO, ÁLVARO e MATHEUS, agindo com prévio ajuste de vontades e em concurso de pessoas, mediante violência, grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e restrição de liberdades, subtraíram para si ou para outrem
“01 veículo Toyota Yaris, placas QCW -8019, Joias, 03 relógios, 02 televisores, 03 aparelhos celulares, malas e mochilas com pertences, as importâncias de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e 800,00 (oitocentos Euros) - ambas em espécie ”
de propriedade das vítimas Nelson da Silva Martins Junior e Jeanne Hellen de Oliveira.

Sendo, posteriormente, denunciado como incurso nas penas do Art. 157, §2o, incisos II, V e VII, §2o -A, inciso I (CRIME HEDIONDO), na forma do Art. 70 (04 vítimas), ambos do Código Penal.

Em suas razões, aduz que não existe a certeza da participação do paciente no crime de roubo, pois a vítima prestou diversos depoimentos, e em todos eles apresenta informações díspares, e declarações totalmente ambíguas e contraditórias.

Ademais, alega que a confissão do paciente não ocorreu de forma legal, pois não confessaram de forma livre, consciente e espontânea.

Sem razão a defesa.

Isso porque, na via do
habeas corpus
não se admite a análise de questões que demandem dilação probatória, a exemplo da negativa de autoria, ilegalidade no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, bem como
a confissão dos investigados não seria voluntária.

Contudo, em recente julgado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, para a decretação da custódia cautelar,
exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta,
o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
(AgRg no RHC 130.645/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 14/09/2020).

Por ora, há indícios que vinculam o paciente ao delito
em apuração,
pois foi reconhecido pelas vítimas, bem como ao ser interrogado o paciente e corréu confessaram a autoria delitiva.

Se isso não bastasse, em consulta ao sistema PJE, na ação penal originária, após a instrução processual, em alegações finais, a defesa pleiteou a aplicação da atenuante da confissão, por ter o paciente
“confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime”.

Por outro lado, ao decretar a prisão preventiva do paciente a autoridade apontada coatora fundamentou sua prisão na garantia da ordem pública,
considerando a violência concreta empregada na empreitada criminosa.
Eis, no que interessa, o teor do decisum: id. N.
57692979.

“(...)

Autoridade Policial na pessoa do Delegado de polícia João Paulo Berté representou pela PRISÃO PREVENTIVA dos representados PEDRO LUIZ NASCIMENTO FRANÇA ARRUDA E SILVA e BRUNO MIGUEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em razão da prática do crime de ROUBO MAJORADO e outros, ocorridos no dia 24/06/2020, em uma residência localizada na Rua 01, bairro Sucuri, nesta capital, tendo como vítimas Nelson da Silva Martins Junior e Jeanne Helen de Oliveira.

Conforme apurado, no dia 22/06/2020, os representados BRUNO e PEDRO se reuniram com um indivíduo conhecido como Mateus, oportunidade em que este repassou informações acerca das vítimas e sobre o local do crime.

Assim, no dia dos fatos (24/06/2020), as vítimas chegaram em sua residência e, ao adentrarem o local, foram surpreendidas por BRUNO, PEDRO e seus comparsas, os quais já estavam dentro da casa.
Ato contínuo, os representados anunciaram o roubo, amarraram as vítimas com fios e subtraíram “um veículo Toyota Yaris, placas QBW-8019, eletrodomésticos e alguns bens”.

Durante a execução do roubo, os representados e seus comparsas foram muito violentos, chegando ao ponto de agredir fisicamente a vítima Nelson com socos em sua cabeça, além de tapas na cara e chutes na região do abdômen. Ademais, eles ainda proferiram diversas ameaças, dizendo que matariam as vítimas Nelson e Jeanne.

Em determinado momento do roubo, a vítima Jeanne foi levada por um dos representados até o escritório da residência, onde ela foi assediada. Na ocasião, um dos representados retirou a roupa da vítima Jeanne à força, inclusive rasgando sua roupa íntima e, em seguida, passou as mãos pelos seios e vagina da vítima.

Após subtraírem os objetos descritos acima, Pedro, Bruno e seus comparsas fugiram do local, tomando rumo ignorado.

Algum tempo após a prática do referido roubo, os representados Bruno e Pedro acabaram sendo presos em flagrante pela prática de associação criminosa. Ao serem interrogados pela autoridade policial, acabaram confessando terem participado da execução do roubo em exame, ocorrido no dia 24/06/2020. Acrescentaram ainda que o objetivo principal do roubo era subtrair o veículo Toyota Yaris, placas QBW-8019, com o intuito de levá-lo para a Bolívia ou Paraguai.

Os representados BRUNO e PEDRO foram submetidos a reconhecimento pessoal, sendo ambos apontados pelas vítimas Nelson e Jeanne como sendo dois dos indivíduos que executaram o roubo em sua casa.

Além disso, a autoridade policial ainda informou em sua representação de prisão que a vítima Jeanne reconheceu PEDRO como sendo a pessoa que retirou sua roupa à força e acariciou suas partes intimas.

Com o fito de garantir o progresso das investigações e evitar a prática de novos crimes, entende a autoridade policial ser necessária a prisão preventiva dos representados BRUNO e PEDRO.

Oportunizado o direito de manifestação ao representante do Ministério Público, este se manifestou pelo deferimento da representação formulada pela Autoridade Policial.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os autos, percebe-se que os indícios de autoria e prova materialidade encontram-se evidenciados nos autos.

No que tange a autoria verifica-se que os representados foram identificados e devidamente reconhecidos pelas vítimas como sendo os autores do delito, bem como ainda ao serem interrogados confessaram a autoria delitiva.

Verifica-se, assim, que se encontram presentes no caso em tela dois requisitos para a decretação da segregação cautelar, isto é, o fumus comissi delicti, consistente nos indícios veementes de autoria e prova da materialidade; e o segundo requisito, periculum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, garantia da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, sendo que a liberdade dos representados pode causar sentimento de impunidade na população local, além de sentimento de descrédito na Justiça.

Assim, diante da gravidade do delito, considerando a violência empregada na empreitada criminosa, demonstra a evidente periculosidade dos investigados, devendo ser ressaltado ainda que além do roubo cometido contra as vítimas, destaca-se nas declarações a ocorrência de violência sexual, sendo necessária, portanto, a decretação das prisões para salvaguardar a ordem pública.

Ademais, não se pode desconsiderar que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido de que o modus operandi, os motivos, a repercussão social, entre outras circunstâncias são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social(...)
Desta feita, entendo que a representação pela prisão preventiva merece ser acolhida, pois estão presentes seus requisitos, fundamentos (art. 312 do CPP) e condições de admissibilidade (art. 313 do CPP).

Isto posto, com fulcro no que permite os artigos 312 e 313 da Lei Processual Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos investigados PEDRO LUIZ NASCIMENTO FRANÇA ARRUDA E SILVA
e BRUNO MIGUEL OLIVEIRA DOS SANTOS, determino que sejam expedidos os mandados de prisão preventiva. (...)”

Como se vê, a custódia cautelar do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa,
uma vez que o crime teria sido praticado em concurso de agentes, mediante o uso de armas de fogo e emprego de violência real, pois
“d
urante a execução do roubo, os representados e seus comparsas foram muito violentos, chegando ao ponto de agredir fisicamente a vítima Nelson com socos em sua cabeça, além de tapas na cara e chutes na região do abdômen”, além d
a ocorrência de violência sexual,
o qual é suficiente para indicar a periculosidade do paciente e demonstrar que a prisão é necessária como forma de manutenção da ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do
modus operandi
com que o crime fora praticado, como ocorreu no caso nos presentes autos.

Assim, tais fatos, evidenciam a ousadia e maior periculosidade do agente, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida,
a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade
, risco que se pode afirmar concreto, diante do
modus operandi
.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1 (...)

2. A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos,
diante do modus operandi da suposta conduta criminosa, evidenciando a periculosidade do recorrente que, em concurso de agentes e mediante grave ameaça perpetrada com o emprego de arma de fogo
, abordou as vítimas que transportavam carga de empresa e determinou que a carregassem para outro veículo. Posteriormente, foi detido na posse da res furtiva, momento no qual foi preso em flagrante. 3. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como fim o resguardo da ordem pública.

4. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 97.014/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018)”

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Vale ainda ressaltar, também por respeito ao debate, que é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem
pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020